Tribunal: TJDFT
Processo: 0745974-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. VALOR ATRIBUIDO À CAUSA. BAIXO. IMPOSIÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. ART. 85, § 8o DO CPC. TABELA DA OAB. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme determina o §2o, do art. 85 da lei processual.
2. Nas hipóteses de valores inestimáveis ou irrisórios, o Código de Processual Civil subsidiariamente adotou o critério da equidade, conforme art. 85, §8o.
3. Afasta-se a aplicação do §8-A, do art. 85, do CPC, uma vez que, no caso concreto, a observância à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – importaria em quantia exorbitante, gerando enriquecimento imoral.
4. Recurso CONHECIDO. No mérito, NEGADO provimento.